Tribunal: TJDFT
Processo: 0706368-91.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. POSSE IREGULAR DE ARMA DE FOGO/MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. PEDIDO DE ANPP. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA. PONDERAÇÃO PERTINENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1 - O crime de posse irregular de arma de fogo/munição de uso permitido, como descrito no art. 12, da Lei no 10.826/2003 é delito de mera conduta e de perigo abstrato, a dispensar a ocorrência de resultado naturalístico, pois o dano é presumível.

2 – O acordo de não persecução penal constitui alternativa à propositura da ação penal. Devidamente motivado o entendimento acerca do não cabimento da proposta, conforme os fatos se delineavam no momento da oferta da denúncia, a decisão do Ministério Público se amolda aos requisitos pertinentes. 2.1. O STF assentou o entendimento que “a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal é conferida exclusivamente ao Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado. 6. Cuidando-se de faculdade do Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução penal. (RHC 161.251/PR)”.

3 – Após o devido processo legal e coligidas diversas provas, restou comprovada a autoria e materialidade do crime de posse irregular de arma de fogo/munição de uso permitido, corroborado pela confissão do acusado. Dosimetria adequada da pena imposta.

4 - Negado provimento ao recurso.